Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710802-03.2021.8.07.0004 RECORRENTE: CONDOMINIO FLEX GAMA RECORRIDO: IDEILSON SANTOS GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INAPLICABILIDADE DO PERCENTUAL PREVISTO NO § 1o DO ARTIGO 1.336 DO CÓDIGO CIVIL. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO PATAMAR FIXADO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA MEDIANTE PONDERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO. 1. O artigo 1.336, § 1o do Código Civil, contempla previsão no sentido de que (o) condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito. 2. Os juros de mora têm por finalidade compensar o credor pelo não pagamento das obrigações condominiais a tempo e modo convencionados, não podendo se converter em fonte de lucro para o condomínio. 2.1. Havendo previsão, na convenção condominial, a respeito do percentual de juros de mora incidente sobre as taxas condominiais pagas em atraso, a regra convencionada deve ser aplicada, ressalvada a possibilidade de controle jurisdicional, de modo a evitar onerosidade excessiva. 2.2. Observado que o percentual estabelecido na convenção do condomínio a título de juros de mora se mostra excessivamente oneroso e desproporcional, porquanto corresponde ao quíntuplo do patamar previsto no inciso I do artigo 1.336 do Código Civil, é cabível a sua redução, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.3. O patamar de 2% (dois por cento) ao mês, a título de juros de mora assegura ao credor uma compensação adequada em virtude do recebimento das taxas condominiais após a data de vencimento, sem onerar demasiadamente o condômino inadimplente. 3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.336, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de cobrança de juros moratórios tal como previstos na convenção de condomínio. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009